Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020618-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que confirmou a validade de multas aplicadas pelo PROCON estadual, formalizadas nas Certidões de Dívida Ativa n.ºs 20223661 e 20223690, alegadamente sem manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, reconhecendo a regularidade das sanções administrativas impostas, com base na legalidade dos procedimentos e no respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assenta que a ausência de manifestação literal sobre normas legais não caracteriza omissão se o julgado apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

6. Ainda que os embargos de declaração possam ser manejados para fins de prequestionamento (Súmula 98/STJ), não havendo vício na decisão, sua rejeição é medida que se impõe para não desvirtuar a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando inexistente vício na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; STF, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
nos autos da apelação cível interposta em sede de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado De Mato Grosso, objetivando a desconstituição das Certidões de Dívida Ativa n.ºs 20223661 e 20223690, lastreadas em multas aplicadas pelo PROCON estadual no bojo dos processos administrativos nº 51001002170037556 e 5100100217003388830, instaurados em decorrência de reclamações formuladas por consumidores.

A parte embargante sustenta, em síntese, que a pretensão, é viabilizar o acesso às instâncias superiores, mediante o necessário prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que haja manifestação sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento (Id.

284805888).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, aduzindo que os embargos carecem dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e que a mera intenção de prequestionar normas legais e constitucionais não autoriza, por si só, o provimento dos aclaratórios.

Reforça que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos da controvérsia, e que inexiste obrigação do julgador de responder de forma individualizada a cada argumento jurídico invocado pelas partes, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Id. 286811855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela Energisa, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A embargante alega que o v. acórdão não manifestou sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Requer, que o julgamento dos presentes aclaratórios tenha o efeito de prequestionar os dispositivos legais mencionados na peça recursal, com vistas à viabilização da interposição de eventuais recursos excepcionais.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

No caso dos autos, não se identifica qualquer omissão que comprometa a integridade ou a coerência da decisão embargada. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, assentando que as multas administrativas foram aplicadas com base em processos regulares, conduzidos com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de alinhados às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao art. 57, que trata da dosimetria das sanções administrativas conforme a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Acrescente-se que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que a decisão judicial não enfrente individualmente cada argumento apresentado pelas partes, não se pode falar em ausência de fundamentação quando houver apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A fundamentação, como exige o CPC, deve ser adequada, mas não necessariamente exaustiva ou literal em relação a todos os dispositivos invocados.

No tocante ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com tal finalidade, conforme dispõe a Súmula 98 do STJ. Contudo, na ausência de qualquer vício no julgado, como ocorre no presente caso, não se justifica o acolhimento dos embargos apenas com esse intuito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Diante de tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025